Tribunal: CARF
Processo: 15956.720229/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nula a decisão emanada de autoridade competente em fiel cumprimento aos ditames legais e permita o amplo exercício de defesa
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade está devidamente instruído e permite a ampla defesa não incorre em causa de nulidade.
CUMPRIMENTO DE NORMA.ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE.INEXISTÊNCIA
O estrito cumprimento dos ditames da lei não importa em arbitrariedade ou ilegalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE
A sanção aplicada com base em dispositivo legal não comporta interpretação que negue a eficácia plena da norma praticando a autoridade tributária ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720229/2016-18
ACÓRDÃO
2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO DE BARROS BUMLAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nula a decisão emanada de autoridade competente em fiel
cumprimento aos ditames legais e permita o amplo exercício de defesa
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade está
devidamente instruído e permite a ampla defesa não incorre em causa de
nulidade.
CUMPRIMENTO
DE
NORMA.ILEGALIDADE
E
ARBITRARIEDADE.INEXISTÊNCIA
O estrito cumprimento dos ditames da lei não importa em arbitrariedade
ou ilegalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
2
A sanção aplicada com base em dispositivo legal não comporta
interpretação que negue a eficácia plena da norma praticando a
autoridade tributária ato vinculado e obrigatório sob pena de
responsabilidade funcional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto; (2) por voto de qualidade, (i) rejeitar as preliminares suscitadas; (ii)
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100%. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano que acataram a preliminar de nulidade do lançamento atinente ao
ganho de capital pela utilização de base de cálculo equivocada e, deste modo, deram parcial
provimento ao recurso em maior extensão, excluindo os créditos relativos ao ganho de capital,
além de reduzirem a multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 05/12/2016, fls. 1.344, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração, fls. 1.260/1.273, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente aos anos-calendário 2011 e 2012, calculado em R$ 2.786.619,12, acrescido
de Juros de Mora de R$ 1.313.526,78 e Multa de Ofício (75% e 150%) em R$ 4.139.284,47,
totalizando R$ 8.239.430,37, em razão das de omissão de rendimentos oriundos de (i) ATIVIDADE
RURAL (multa de 75%); (ii) DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM (multa de
75%); (iii) APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS (multa de 150%).
Referida exação está amparada por Relatório de Ação Fiscal (Refisc), fls.
1.275/1.325 e anexos a fls. 1.326/1.339, com a descrição dos fatos, fundamentos jurídicos,
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
3
respectivas bases de cálculo e apuração do tributo, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 01.4.01-00-2016-00068-8,
iniciada em 23/02/2016, fls. 271/285, com encerramento em 05/12/2016, fls. 1.342/1.344.
Constam dos autos as exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas,
pedidos do interessado e demais termos lavrados, cópias de contrato social, matrícula de imóvel,
laudo de avaliação, demonstrativo de receita de atividade rural e valores recebidos, ofício a
cartório, DIRPFs do período, fls. 02/1.259.
As constatações motivadoras do lançamento, fiscalizados o contribuinte e seu
cônjuge, são as seguintes:
 GANHO DE CAPITAL - Cômputo incorreto na DIRPF do ganho de capital na
alienação de imóveis em razão de (i) divergências quanto ao valor de
aquisição (Valor da Terra Nua - VTN) informado em dobro e em triplo,
conforme escrituras dos bens e laudo de avaliação; (ii) benfeitorias
declaradas falsamente a maior, além de não comprovada a dedução como
despesa da atividade rural;
 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL (PLANILHA A – fls. 1.331/1.336)
– o fisco identificou, a partir dos documentos examinados, que depósitos
foram realizados em conta bancária em razão da atividade rural do
contribuinte (venda de cana de açúcar, muda e gado com emissão de nota
fiscal), porém sem submetê-los à tributação;
 OMISSÃO DE RENDA CARACTERIZADA POR DEPÓSITO BANCÁRIO SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM (PLANILHA B – fls. 1.338/1.339) – Segregados
os valores ingressos em conta decorrentes da atividade rural, lançou a
autoridade os demais cuja origem lícita não restou comprovada.
O fisco qualificou a multa de ofício aplicada quanto ao ganho da capital na alienação
da Fazenda Cristo Redentor motivado (i) pela triplicação e duplicação do custo de aquisição (VTN
em mais de 130% do real); (ii) por declarar intencionalmente benfeitorias a maior com o fito de
sonegar a tributação.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, fls. 1.347/1.382, representado por advogados, instrumento a fls. 1.384/1.386,
momento em que apresentou suas teses de defesa, pugnando pelo desfazimento da exigência
tributária, além de juntar cópia de documentos a fls. 1.387/1.998.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
– DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 02-73.295, de 25/05/2.017,
cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
4

(Ementa)
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se
demonstrado motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia quando tal providência for desnecessária à
solução da lide.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
Constatado que o custo das benfeitorias não foi escriturado pelo sujeito passivo
como despesas da atividade rural, somente se ficar comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea os gastos efetuados com a construção das
benfeitorias, estes poderão integrar o custo de aquisição do imóvel rural para fins
de apuração do ganho de capital obtido na alienação.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Confirmado o recebimento de receitas decorrentes da atividade rural, as quais
não integraram o montante declarado, mantém-se a omissão apurada pela
autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A informação, em declarações apresentadas ao Fisco, de custo de aquisição de
imóvel artificialmente majorado, com o propósito de reduzir o ganho de capital
efetivamente percebido, caracteriza o evidente intuito de fraude, justificando a
imposição de multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
5
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 09/06/2.017, fls.
2.030/2.032 e fls. 2.038.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, representado por advogados, instrumento a fls. 2.095, interpôs em
07/07/2.017, fls. 2.040, recurso voluntário com as seguintes alegações e pedidos, conforme fls.
2.041/2.094, ao amparo de (i) cópia de documentos a fls. 2.096/2.160; (ii) doutrina e
jurisprudência que cita:
a. Preliminares
i. Nulidade da decisão de origem - cerceamento de defesa pela
negativa de produção probatória
Aduz a peça recursal que o decidido na origem cerceou a defesa, em flagrante
descumprimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme
prescrito no art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, ao negar (i) a solicitação
para produção probatória realizada na impugnação; (ii) a realização de perícia fiscal e contábil:
(Recurso Voluntário)
Portanto, ao não acatar os argumentos e pedidos apresentados pelo Recorrente,
incidiu a DRJ em violação ao princípio do devido processo legal processual e
material, uma vez que o contribuinte NÃO pode, ainda, ao mesmo, exercer o
direito de defesa em toda sua plenitude.
ASSIM, PEDE-SE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE SE PERMITA A
PRODUÇÃO DA PROVA TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA.
(...)
b) alternativamente ao item anterior, determinar que a decisão recorrida seja
anulada para que seja feita a prova pericial requerida e indevidamente
indeferida, ou ainda que seja suspenso o julgamento para que sejam realizadas
novas diligências, com a realização de perícia contábil e fiscal, conforme alhures
requerido, determinando que a autoridade lançadora junte aos autos os extratos
bancários
das
contas
do
Banco
Santander
Agência
2140
CC
00000000000010000099 e CC 00000000000610004013 do período de 01Jan2011
a 31Dez2011, para que fique claro que há duplicação de lançamento, tudo para ao
final culminar com a improcedência da autuação; (grifo do autor)
ii. Nulidade do lançamento
1. base de cálculo equivocada na apuração do ganho de
capital
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
6
Entende o recorrente, com fundamento nos arts. 14 e 19 da Lei no 9.393, de 1.996,
que a apuração de ganho de capital em imóveis rurais é feita com base no VTN declarado no DIAT
e, em havendo dúvidas pelo fisco, há que se utilizar os preços constantes do respectivo sistema
público de controle. Deste modo, aduz que a base de cálculo utilizada (escritura pública) é
equivocada e ilegal:
(Recurso Voluntário)
O texto transcrito é claro, não exigindo profundo exercício de hermenêutica, ou
seja, a partir de 1°/01/1997 a apuração do ganho de capital de imóveis rurais é
realizado com base no VTN declarado no DIAT.
Na falta do DIAT ou havendo dúvidas sobre os dados declarados, deve o Fisco
apurar os valores de aquisição e de venda com base em informações sobre
preços de terra constantes do seu sistema, podendo levar em conta, inclusive, os
levantamentos feitos pelas Secretarias de Agricultura dos Estados e dos
Municípios.
A utilização dos dados constantes das escrituras públicas só é válida para os
imóveis adquiridos ANTES de 1o/01/1997.
Essas prescrições estão claramente definidas nos artigos 14 e 19 da Lei n.
9.393/1996, norma válida e vigente no ordenamento jurídico.
No caso em tela, as datas de aquisição das glebas, objeto da autuação, são:
21/12/1998; 23/06/1999; 18/12/2000; 27/08/2001 e 27/06/2002, como se vê
das Escrituras Públicas juntadas às fls. 05/188.
E data de alienação dessas glebas é 03/07/2012, confirmada pelas Escrituras
Públicas de fls. 198/254.
Não há dúvidas de que o caso concreto posto à lume subsome-se in totum à
norma disposta no caput do artigo 19 da Lei n. 9393/1996.
No entanto, ao invés de aplicar a lei ordinária (n. 9.393/1996), válida e vigente,
que foi submetida ao crivo dos Poderes Legislativo e Executivo, o Fisco emprega
dispositivos da Instrução Normativa n. 84/2001, editada pelo Secretário da
Receita Federal, que contraria as disposições da lei.
Não bastasse isso, o Julgador de Ia Instância acatou o lançamento ilegal e
arbitrário que viola, flagrantemente, o caput do artigo 19 da Lei n. 9393/1996.
Alega que o cômputo das benfeitorias na apuração do ganho de capital é
arbitrário, ilegal e inconstitucional, ao serem (i) tributadas como receita da atividade rural; (ii)
consideradas no valor da alienação, baseando o fisco em ato normativo não lastreado na
legislação, stricto sensu:
(Recurso Voluntário)
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
7
Não bastasse a ilegalidade alhures apontada, o Autuante também inovou o
ordenamento jurídico, ao fixar que o valor das benfeitorias é receita da atividade
rural sob a qual incide o IRPF.
Essa exigência inexistente na lei strictu sensti.
O Autuante criou tributo por meio da Instrução Normativa n. 84/2001.
(...)
Além das benfeitorias não serem tributadas como receita da atividade rural,
também não são consideradas como valor de alienação, como equivocadamente
procedeu o Autuante no presente caso.
(...)
Comparando as disposições do artigo 19 da IN 84/2001 com aquelas da Lei n.
9393/1996, fica evidenciado que o Secretário da RFB criou regras inexistentes na
Lei n. 9.393/1996, violando, assim, o Princípio Constitucional da Estrita
Legalidade, insculpido no artigo 150, I, da CF.
Ao criar a incidência do IRPF sobre o valor das benfeitorias, como se fosse receita
da atividade rural; ao acrescer o valor das benfeitorias ao valor de alienação do
imóvel rural, a autoridade fiscal viola as disposições do artigo 150,1, da CF:
(...)
Destarte, ao estabelecer que na alienação do imóvel rural, o valor das benfeitorias
será considerado receita da atividade, ou será acrescido ao valor de alienação, o
Autuante define fato gerador estranho à lei e aumenta a base de cálculo do IRPF
da atividade rural, tornando o tributo mais oneroso.
Há grave violação ao artigo 150,1, da CF e ao artigo 97 do CTN.
Argumenta ainda a legalidade na utilização dos DIATs apresentados pelo
usufrutuário do imóvel alienado, entendendo ser este o contribuinte do ITR, nos termos em que
dispõe o art. 1.403, II do Código Civil Brasileiro – CCB, c/c art. 32 do Código Tributário Nacional –
CTN e art. 4o da Lei no 9.393, de 1.996:
(Recurso Voluntário)
Não há dúvidas de que o usufrutuário, enquanto possuidor direto do bem, é
CONTRIBUINTE do ITR, e nessa qualidade está obrigado a apresentar as
declarações e recolher o tributo.
(...)
Inobstante, se a autoridade lançadora entendeu que os DIATs apresentados pelo
usufrutuário não eram adequados para definir o valor da terra nua na aquisição e
na alienação, com o fim de apurar o ganho de capital, deveria ter adotado os
critérios previstos no artigo 14 da Lei n. 9393/1996, MAS NUNCA OS DADOS DAS
ESCRITURAS PÚBLICAS.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
8
Deveria ter apurado os valores de aquisição e de venda com base em
informações sobre preços de terra do sistema da RFB, além de dados da
Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul competente para tal, além do
Município de Corumbá, onde se localiza o imóvel rural.
Contudo, não poderia ter adotado os dados constantes das escrituras públicas,
uma vez que esse critério só é válido para as alienações de imóveis rurais
adquiridos ANTES de 1o/ 01/1997, o que não é o caso.
Não há dúvidas: o auto de infração é nulo. (grifo do autor)
2. Equívoco no cômputo de receita oriunda da atividade
rural
O recorrente argumenta que a autoridade apurou os rendimentos oriundos da
atividade rural de forma imprecisa e presumida: (i) não descrevendo com clareza e retidão os
valores utilizados na base de cálculo do lançamento, duplicando-os inclusive; (ii) não juntando
extratos bancários relativos às contas bancárias utilizadas (no 10000099/corrente e no
610004013/investimento - Santander); (iii) sem computar a integralidade das receitas declaradas
na DIRPF 2012 (ano-calendário):
(Recurso Voluntário)
Conforme se constata do relatório de análise de documentos juntado com a
Impugnação, existem muitos equívocos praticados pelo Auditor-Fiscal, tais como:
duplicidade de informação; lançamento de recebimento de numerário, por meio
de cheque sem indicação da forma em que se deu efetivamente o pagamento
(em qual conta corrente bancária foi depositado; ou se foi pago por meio de
saque; etc); lançamento de cheque bloqueado e seu desbloqueio, em evidente
duplicidade; desconto de cheques para depósito em conta bancária distinta da
do titular; dentre outros. (grifo do autor)
Deste modo, entende a defesa ser necessária a realização de perícia contábil:
(Recurso Voluntário)
Do trecho acima reproduzido do relatório da análise documental (parte integrante
e indissociável desta defesa) em anexo, se constata que existem erros
expressivos, o que evidencia a necessidade de realização de perícia contábil.
3. Base de cálculo duplicada no lançamento da omissão
de rendimentos caracterizada por depósito bancário
de origem não comprovada
Reforça novamente a defesa a alegação de imprecisão da base no cômputo (i) de
simples repasses de mesmo titular entre contas corrente e de investimento do Banco Santander,
(ii) de tarifa e de cheques devolvidos; (iii) de valores pertencentes a terceiros e empréstimos.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
9
Para além disso, entende ainda que houve, in casu, utilização de base presumida,
ilegal e arbitrária, o depósito bancário, que não representa efetivamente renda, nos termos
prescritos no art. 43 do CTN:
(Recurso Voluntário)
Na espécie dos autos, sem maiores esforços, é possível constatar que o agente
fiscal autuante, em flagrante desvio, deixou de lado a lei e atuou a partir de
presunções subjetivas.
Basta dizer, por exemplo, que em breve análise da autuação muitos erros foram
anotados: duplicidade de lançamentos; desconsideração de informações
prestadas; majoração dos valores lançados; aplicação de multa qualificada de
forma indevida, dentre outros. A conclusão a que chegou o Fisco é calcada
puramente em presunção.
(...)
Na espécie presente, verifica-se que a partir de presunção despida de juridicidade
e desconsiderando as justificativas apresentadas, a fiscalização considerou como
renda do Autuado valores originados da atividade rural e de empréstimos com
terceiros, constantes em depósitos bancários, os quais não implicam em
acréscimo patrimonial.
(...)
Nos exatos termos do artigo 43 do CTN, a base de cálculo do imposto ora cobrado
é a renda, definida como produto, fluxo ou acréscimo patrimonial, inconfundível
com o patrimônio de onde promana, assim entendido o capital, o trabalho ou a
sua combinação. Logo, a presunção criada pelo Autuante não pode modificar o
que está preconizado em norma legal, no caso em tela, o CTN.
(...)
Portanto, a base de cálculo apurada é ilegal e arbitrária, e gravemente
desfavorável ao contribuinte, porque não há qualquer prova de que esta renda
tenha sido consumida pelo Recorrente.
O Conselho de Contribuintes proferiu decisão no sentido de que não basta a
simples presunção de que os depósitos bancários constituam renda tributável. Ao
contrário, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, o que, reitere-se, não foi demonstrado pela
autoridade fiscal.
b. Mérito
i. Qualificação indevida da multa de ofício por ausência de
má-fé
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
10
O recorrente se contrapõe aos motivos utilizados pela autoridade para qualificar a
sanção imposta, justificando que o fisco interpretou equívocos na duplicação e triplicação de
valores como ação intencional do administrado para se desonerar do pagamento do imposto:
(Recurso Voluntário)
Ainda que se admita, a título de argumentação, que o Recorrente tenha errado
quanto ao custo de aquisição, tal aconteceu em face da complexidade do cálculo,
e da dificuldade de interpretação das regras que tratam da matéria, uma vez que
a Lei 9393/1996 prevê a apuração do ganho de capital de uma determinada
forma, o RIR (Decreto 3000/1999) estabelece outros critérios, e a Instrução
Normativa n. 84/2001 vai além desses dispositivos legais, inovando o
ordenamento jurídico.
Porém, isso, em hipótese alguma, significa má-fé. Tanto assim, conforme restou
demonstrado nesta peça de defesa, o equívoco do Autuante é muito maior do
que o do Recorrente, pois violou a Constituição Federal, o Código Tributário
Nacional, o Código Civil, a Lei n. 9393/1996, além da vasta jurisprudência dos
Tribunais sobre a matéria, inclusive do CARF.
Disso se constata que é improcedente o argumento de que "inventaram" um valor
fictício das benfeitorias ou "forjaram" um aumento de 130% no custo do VTN.
Como exaustivamente esclarecido, o Recorrente e seus irmãos desconheciam os
procedimentos. Tanto assim, que recolheram imposto indevido.
Isso demonstra que NÃO HOUVE MÁ-FÉ, nem tentativa de reduzir tributo, nem
de forjar, nem de simular, nem de inventar. O Recorrente agiu às "cegas", sem
domínio do que estava fazendo. (grifo do autor)
Evidente que a multa qualificada não pode perdurar. (grifo do autor)
Ademais ainda afirma que o erro de cálculo cometido na apuração de ganho de
capital foi contra os próprios interesses do contribuinte, já que inseriu na base valor que não é
renda tributável, além de reafirmar a nulidade do lançamento com base em escritura pública,
acrescida das benfeitorias. Deste modo entendeu pela impossibilidade do cometimento daqueles
crimes que a autoridade utilizou como justificativa da majoração da sanção imposta:
(Recurso Voluntário)
Ocorre, como esclarecido alhures, o lançamento promovido a partir das Escrituras
Públicas É NULO!!! Não há como superar essa ilegalidade.
De outra mão, o valor das benfeitorias É ISENTO. Também não há como vencer a
ilegalidade dessa tributação.
O Recorrente lançou o valor das benfeitorias como receita da atividade rural de
forma errônea, por desconhecimento.
Portanto, a aplicação da multa qualificada é equivocada.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
11
Ainda que o Recorrente tenha errado no cálculo do ganho de capital, o fez de
forma contrária aos seus interesses, ou seja, pagou IRPF sobre a atividade rural
incidente sobre base maior do que a devida; e deixou de usufruir isenção
tributária a que tem direito, uma vez que inseriu na base de cálculo valor que é
renda não tributável.
O crime nesse caso é impossível, pois é contra si mesmo. Não houve fraude,
sonegação ou crime contra a ordem tributária a ensejar a imposição de multa no
percentual de 150%.
ii. Possibilidade de redução da multa de ofício para 20%
A peça recursal entende cabível a redução da multa de ofício de 75% para 20%, de
modo a evitar o efeito confiscatório da penalidade pecuniária.

c. Pedidos
Solicitou a conversão do julgamento em diligência, com fundamento na verdade
material e em razão do volume de informação e da complexidade de análise para (i) a juntada
posterior de provas; (ii) a realização de perícia (contábil e fiscal).
Por fim, o recorrente requereu (i) o conhecimento da peça de defesa; (ii) o
acatamento das preliminares suscitadas; (iii) o acolhimento das razões de mérito para o
provimento do recurso voluntário interposto.
V.
SEM CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a apreciar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Nulidade da decisão de origem - cerceamento de defesa pela
negativa de produção probatória
Aduz a peça recursal que o acórdão recorrido cerceou a defesa, em flagrante
descumprimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme
prescrito no art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, ao negar: (i) a solicitação
para produção probatória realizada na impugnação; (ii) o pedido de perícia fiscal e contábil.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
12
Conforme voto condutor da decisão a quo, o motivo do indeferimento da posterior
apresentação de documentos é, essencialmente, a preclusão temporal, nos termos estabelecidos
no art. 57, §4o do Decreto no 7.574, de 2.011, entendendo o julgador de origem inexistir aquelas
razões excepcionadas em referida norma.
Quanto a negativa para a realização de perícia, o decidido destacou o ônus do
contribuinte em constituir prova que ampare suas alegações e, deste modo, entendeu pela
desnecessidade da medida para o julgamento da lide, com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1.973:
(Voto Condutor do acórdão recorrido)
Pedido de Prorrogação de Prazo para Apresentação de Documentos
O Dec. 7.574/2011, art. 57, § 4°, estabelece a preclusão da juntada de prova
documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
As razões apontadas pelo impugnante para amparar seu pedido não se
enquadram em das hipóteses acima, cabendo indeferi-lo.
Pedido de Realização de Perícia
O ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a quem alega o direito.
Assim, nos casos de discussão acerca de omissão de rendimentos ou de ganho de
capital, compete ao sujeito passivo carrear aos autos elementos hábeis, idôneos e
suficientes à comprovação de que o cálculo e/ou os valores lançados não
correspondem aos fatos narrados pela autoridade lançadora. Não o fazendo, deve
arcar com as conseqüências legais: ratificação infrações consideradas no
lançamento.
Isso posto, destaque-se que o Decreto 70.235/1972, art. 18, estabelece que a
autoridade julgadora pode determinar, de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, a realização de diligências ou perícias, quando as entender necessárias, e
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, não cabe ao Fisco realizar as diligências/perícias sugeridas, eis que essas
são desnecessárias à solução da lide, pois se destinam a produzir elementos de
prova que competiriam ao sujeito passivo trazer aos autos, cabendo indeferi-las.
Em verdade, nenhuma infringência aos dispositivos constitucionais há na medida
em que o colegiado decidiu com fundamento em lei tributária, sendo defeso a este tribunal
administrativo (Carf) o pronunciamento sobre inconstitucionalidade de norma:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
13
Para além disso também destaco que inexiste causa de nulidade, tal como prevê o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, pois a decisão recorrida examina os pontos contraditados
do lançamento pela impugnação e julga com base nos fatos e normas relacionadas no voto
condutor.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento
i. Base de cálculo equivocada na apuração do ganho de capital
Entende o recorrente, com fundamento nos arts. 14 e 19 da Lei no 9.393, de 1.996,
que a apuração de ganho de capital em imóveis rurais é feita com base no VTN declarado no DIAT
e, em havendo dúvidas pelo fisco, há que se utilizar os preços constantes do respectivo sistema
público de controle. Deste modo, aduz que a base de cálculo utilizada (escritura pública) é
equivocada e ilegal.
Segundo o Refisc: (i) o VTN declarado (DIPRF) foi duplicado e triplicado, conforme
constatado pela autoridade a partir das escrituras da Fazenda Cristo Redentor e do laudo de
avaliação apresentado pelo próprio contribuinte, vide fls. 1.295; (ii) não foram entregues os DIAT
(Documento de Informação e Apuração do ITR) dos períodos de aquisição e alienação das glebas
que compõe o imóvel, fls. 1.305:
(Refisc)
Obs. É importante ressaltar que não foram entregues os Diat (Documento de
Informação e Apuração do ITR) relativos aos anos de aquisição e alienação das
glebas (vendidas)) que compõem a FAZENDA CRISTO REDENTOR.
Para o deslinde, transcrevo abaixo os fundamentos que o recorrente entende
violados pelo fisco:
(Lei no 9.393, de 1.996)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo do
autor)
(...)
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
14
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A Lei no 9.393, de 19/12/1.996, criou a obrigação acessória de entrega do DIAT, art.
8o de referido diploma legal, definindo para apuração do ganho de capital (i) que já partir de 1o
de janeiro do ano seguinte o custo considerado na aquisição é o VTN declarado em referido
documento (DIAT); (ii) e em data anterior aquele constante de escritura pública; conforme dicção
do art. 19 do diploma legal em comento.
Todavia, em casos de subavaliação, prestação de informações inexatas, incorretas
ou fraudulentas, a citada norma determina o lançamento de ofício do tributo, considerando,
dicção que destaco, a utilização dos preços de terra constantes do sistema público de controle, o
SIPT, para calcular o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, nos termos em que reza o
caput do art. 14 da Lei no 9.393, de 1.996, aplicável também ao IRPF, a rigor do art. 136 do
Regulamento de Imposto de Renda. (RIR-99, Decreto no 3.000, de 1.999)
Dentro do contexto fático-jurídico posto verifico (i) a informação da autoridade que
o Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI não apresentou os DIATs relativos aos anos de aquisição e
alienação das glebas; (ii) que o fisco constatou VTN duplicado e triplicado com o intuito de burlar
a tributação, tanto que aplicou sanção majorada em 150% (multa qualificada); (iii) que a norma
determina o lançamento de ofício, considerando informações sobre os preços da terra constantes
do SIPT, mas não veda a possibilidade da real determinação do preço de aquisição e foi
justamente isso que a autoridade fez a partir do exame de escrituras e também do laudo
apresentado pelo próprio recorrente.
Por outras palavras, o exame teleológico e finalístico da norma permite inferir que
o imperativo contido no art. 14 da Lei no 9.393, de 1.996 é voltado para o órgão responsável
pela fiscalização tributária constituir de ofício o crédito e considerar, nesta constituição, o preço
da terra constante do SIPT, mas de forma alguma limita a autoridade de seu poder fiscalizatório
de modo a permitir a averiguação daquelas informações que denotem o valor real de aquisição
do imóvel, certamente esta é a melhor exegese do dispositivo em exame, donde inclusive trago
a sabedoria antiga mas plenamente atual1:
Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis... (grifo do autor)
De outra parte, o recorrente alega equívoco e ilegalidade da base de cálculo, porém
não contradita o valor apontado pela fiscalização com a apresentação de provas e documentos
que denotem o VTN correto, com o acréscimo que toda a oportunidade foi dada ao contribuinte
durante a apuração fiscal.

1 Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
15
Deste modo, entendo inexistir equívoco ou ilegalidade na apuração do valor de
aquisição do imóvel, tal como feito.
Argumenta ainda o recorrente a legalidade na utilização dos DIATs apresentados
pelo usufrutuário do imóvel alienado, entendendo ser este o contribuinte do ITR, nos termos em
que dispõe o art. 1.403, II do Código Civil Brasileiro – CCB, c/c art. 32 do Código Tributário Nacional
– CTN e art. 4o da Lei no 9.393, de 1.996.
Com efeito, o lançamento descreve exaustivamente o cômputo fraudulento do
custo de aquisição na venda do imóvel e a fiscalização deu ampla oportunidade para o
recorrente apontar os corretos valores, inclusive possibilitando a indicação de documentos,
conforme se vê no Refisc a fls. 1.275/1.325.
Porém, resta evidente nos autos que o Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI não fez
prova que declarou corretamente o ganho de capital na venda da Fazenda Cristo Redentor e o
lançamento de ofício é justificado a partir destes dados informados fraudulentamente ao fisco.
Portanto, não é objeto da exação a discussão quanto à legalidade de DIATs
apresentados pelo usufrutuário do imóvel alienado, mas sim a declaração fraudulenta do VTN
pelo recorrente e para fins exclusivos de tributação do IRPF.
Alega o recorrente que o cômputo das benfeitorias na apuração do ganho de
capital é arbitrário, ilegal e inconstitucional, ao serem (i) tributadas como receita da atividade
rural; (ii) consideradas no valor da alienação, baseando o fisco em ato normativo não lastreado na
legislação, stricto sensu.
De outra parte a autoridade entendeu que referidas benfeitorias foram
falsamente declaradas a maior com o fim de elidir a tributação relativa a ganho de capital, não
sendo comprovados pelo recorrente (i) o valor destas; (ii) a respectiva dedução como despesa
da atividade rural.
Conforme detalha o Refisc, o recorrente informou como benfeitorias o total de R$
87.114.346,46, com sua cota de 25% calculada em R$ 21.778.586,62 e declarada como receita da
atividade rural na DIRPF 2012(ano-calendário), vide fls. 1.304/1.305. Em contrapartida, o laudo
técnico de avaliação apresentado trouxe como benfeitorias R$ 18.230.770,27, fls. 469 e fls. 1.307,
correspondente a 21%, portanto, do valor de R$ 87.114.346,46 informado ao fisco.
Deste modo, uma vez não comprovadas as benfeitorias declaradas como receita da
atividade rural do contribuinte, tampouco o cômputo como despesa de referida atividade, a
autoridade constatou que as informações prestadas ao fisco objetivaram dolosamente o
pagamento a menor e fraudulento do imposto:
(Refisc)
Tendo em vista as informações apresentadas, e considerando que:
> Quando Intimado e Reintimado, o contribuinte não apresentou qualquer
documento que comprove que o valor total das benfeitorias seria de R$
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
16
87.114.346,46 e principalmente não comprovou que houve a dedução das
respectivas benfeitorias como despesas da atividade rural, uma vez que estes
valores foram declarados como receita da atividade rural;
> Fica claro que o contribuinte declarou um valor a maior e "Irreal" do valor das
benfeitorias com o intuito único e exclusivo de pagar menos impostos, além deste
fato, de acordo com o Item anterior "III - a) - I", ficou comprovado que o
contribuinte intencionalmente reduziu a Base de Cálculo do Ganho de Capital
inflando o Valor da Terra Nua - VTN, reduzindo, de forma fraudulenta, ainda mais
o imposto incidente sobre a transação;
> O próprio Laudo Técnico de Avaliação apresentado espontaneamente pelo
contribuinte, é uma prova cabal de que o valor das benfeitorias foi aumentado de
forma desproporcional e "dolosamente" objetivando pagar menos impostos;
> Corroborando ainda o entendimento de que o contribuinte criou um valor
fictício a título de "BENFEITORIAS", conforme documentos apreendidos (Fls.
778/787) pela OPERAÇÃO LAVA JATO 21 (IPL NR. 2229/2015 - AUTOS DE
APREENSÃO DOCUMENTOS N° 1972/15), verifica-se claramente que houve uma
simulação de cálculo do Ganho de Capital relativo a venda da FAZENDA CRISTO
REDENTOR para a empresa BTG Pactual, a saber: (...)
Com fundamento no art. 19 da Instrução Normativa SRF no 84, de 2.001, a
fiscalização considerou como valor da alienação o montante de R$ 50.000.000,00 (cota do
recorrente), correspondente a 25% do valor da venda de R$ 200.000.000,00, já incluídas as
benfeitorias, vez que não foram comprovadas:
(Refisc)
Finalmente, após análise das informações e das considerações apresentadas, nos
termos da legislação vigente (inciso II dos parágrafos 1° e 2° do Artigo 19 da
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 84, de 11 de outubro de 2001, abaixo transcrito),
será considerado pela fiscalização como valor de alienação o montante de R$
50.000.000,00, no qual estão incluídas as "Benfeitorias", tendo em vista que
estas não foram comprovadas pelo sujeito passivo, conforme exaustivamente
demonstrado. (grifo do autor)
Trago o normativo utilizado pela autoridade, que dispõe sobre a apuração e
tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas (IN-SRF no 84,
de 2.001):
(IN-SRF no 84, de 2.001)
VALOR DE ALIENAÇÃO
Art. 19. Considera-se valor de alienação: (grifo do autor)
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos; (grifo do
autor)
II - o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro;
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
17
III - no caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento
ou a consórcios, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor
efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida;
IV - no caso de bens em condomínio, a parcela do preço que couber a cada
condômino ou co-proprietário; (grifo do autor)
V - no caso de permuta com recebimento de torna, o valor da torna;
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente: (grifo do
autor)
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido
deduzidas como custo ou despesa da atividade rural. (grifo do autor)
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos. (grifo do autor)
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada: (grifo do autor)
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural; (grifo do autor)
II - como valor da alienação, nos demais casos. (grifo do autor) (...)
Postos uma vez mais o conteúdo fático-jurídico da lide, passo a enfrentar o
argumento de arbitrariedade, ilegalidade e inconstitucionalidade na medida adotada pelo fisco ao
não computar as benfeitorias.
É notória a comprovação que as benfeitorias declaradas não correspondem à
realidade e assim foram informadas ao órgão arrecadador com o fim de diminuir o valor
correspondente ao ganho de capital na venda da Fazenda Cristo Redentor, dentro do contexto
entendo que arbitrariedade alguma há no ato combatido, tampouco ilegalidade ou
inconstitucionalidade, ao contrário, o simples cumprimento daquele poder-dever de lançamento
previsto no caput do art. 142 do CTN.
Sem razão.
ii. Equívoco no cômputo de receita oriunda da atividade rural
O recorrente argumenta que a autoridade apurou os rendimentos oriundos da
atividade rural de forma imprecisa e presumida: (i) não descrevendo com clareza e retidão os
valores utilizados na base de cálculo do lançamento, duplicando-os inclusive; (ii) não juntando
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
18
extratos bancários relativos às contas bancárias utilizadas (no 10000099/corrente e no
610004013/investimento - Santander); (iii) sem computar a integralidade das receitas declaradas
na DIRPF 2012 (ano-calendário).
De outra parte a fiscalização (i) relacionou as movimentações financeiras
envolvendo o recorrente, após excluir resgates de investimento, poupança, empréstimos,
simples transferências entre contas, dando ciência e oportunidade ao contribuinte para
manifestação, fls. 1.298/1.303; (ii) identificou depósitos em conta bancária relacionados à
atividade rural desenvolvida, quais sejam: venda de cana de açúcar, muda e gado com emissão de
nota fiscal; (iii) obteve nas declarações do período (DIRPF) e nas informações prestadas pelo
recorrente, fls. 496/707, os valores correspondentes às receitas da atividade; (iv) realizou o
cômputo da base de cálculo, conforme planilhas de fls. 1.316 (PLANILHA 1), 1.319 (PLANILHA 2) e
fls. 1.331/1.336 (PLANILHA A):
(Refisc)
Tendo em vista a autorização judicial, da Seção Judiciária do Paraná -13a Vara
Federal
de
Curitiba
(PETIÇÃO
N°
5010634-11.2016.4.04.700/PR),
do
compartilhamento com a Receita Federal de todos os dados bancários cujo sigilo
foi levantado até 09/03/2016 nos processos da assim denominada Operação Lava
Jato, a fiscalização obteve os extratos bancários do contribuinte, analisou a
movimentação financeira efetuada no período de janeiro 2011 a dezembro de
2014 e elaborou a PLANILHA 1 "Relação dos depósitos de numerários nas contas
bancárias do Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI relativas aos anos-calendários de
2011 a 2014". A PLANILHA 1, anexa a este, foi confeccionada com base nos
extratos das contas-correntes mantidas nas Instituições Financeiras nela citadas
(Banco do Brasil, Santander e BANCO BTG PACTUAL S.A).
Com relação à referida Planilha informamos que:
>Foram relacionados somente as entradas/depósitos de numerários nas
respectivas contas bancárias;
>Quando identificados, foram excluídos todos os créditos decorrentes de
resgates de fundos de investimento e poupança, empréstimos e créditos
decorrentes de transferências de outras contas do próprio contribuinte bem
assim transferências originadas dos senhores MAURICIO DE BARROS BUMLAI,
CRISTIANE DE BARROS COSTA MARQUES BUMLAI PAGNONCELLI, GUILHERME
DE BARROS COSTA MARQUES BUMLAI e JOSE CARLOS COSTA MARQUES
BUMLAI; (grifo do autor)
>Na coluna "Natureza/Justificativa do lançamento" foram identificadas todas as
entradas de numerários que o contribuinte informou em resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal como sendo Receita da Atividade Rural de acordo
com as Planilhas "ATIVIDADE RURAL - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS" relativas
aos períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2014 apresentadas à fiscalização
em 20/06/2016;
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
19
Quando identificados, na coluna "NOME_REMETENTE_ ORIGEM" são apresentados os nomes/razão social dos responsáveis pelos
depósitos/transferências de numerários para as respectivas contas bancárias
(estas informações foram apresentadas pelas instituições financeiras).
1a INTIMAÇÃO - O contribuinte fica intimado a analisar a PLANILHA 1 fornecida
em ANEXO, baseada nos extratos das contas-correntes mantidas nas Instituições
Financeiras nela citadas, apontando individualmente, em relação a cada crédito
ou depósito bancário que não está identificado como "Receita da Ativ Rural", a
ORIGEM e a NATUREZA dos recursos que possibilitaram a realização dessas
operações. Nos casos em que os créditos e/ou depósitos bancários não forem
relativos à Receita da Atividade Rural, apresentar a correspondente
documentação comprobatória hábil e idônea em que se embasou as respectivas
operações de crédito. A resposta deverá ser apresentada em papel e em meio
magnético (Planilha em Excel). (grifo do autor)
Quando for o caso, apresentar os documentos hábeis e idôneos
(extratos/planilhas/borderôs/boletos bancários/"francesinha") que deram origem
as operações de cobranças e descontos de títulos de créditos relacionados na
planilha em anexo;
Identificar apresentando documentação hábil e idônea, se for o caso, quais dos
créditos relacionados na planilha que não são provenientes da Receita da
Atividade Rural do contribuinte.
>É fornecida, em anexo a este, a PLANILHA 1 "Relação dos depósitos de
numerários nas contas bancárias do Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI
relativas aos anos-calendários de 2011 a 2014" em papel e em meio magnético
(Excel) (gravada em CD).
>Eventuais lançamentos referentes a transferências de outras contas do próprio
contribuinte que não tenham sido excluídos das planilhas poderão ser excluídos
mediante solicitação formal do contribuinte devendo esta apresentar a
documentação que efetivamente comprove essa transferência, indicando as
contas correntes ou de poupança debitadas que originaram os valores
transferidos; (grifo do autor)
>Para que as transferências provenientes de outras contas do próprio
contribuinte sejam excluídas das planilhas se fazem necessárias sejam indicadas
as contas correntes de quais foram originados os valores, devendo coincidir as
datas e os valores dos lançamentos, e serem compatíveis seus históricos.
2. Tendo em vista a autorização judicial, da Seção Judiciária do Paraná -13a Vara
Federal
de
Curitiba
(PETIÇÃO
N°
5010634-11.2016.4.04.700/PR),
do
compartilhamento com a Receita Federal de todos os dados bancários cujo sigilo
foi levantado até 09/03/2016 nos processos da assim denominada Operação Lava
Jato, a fiscalização obteve os extratos bancários da empresa SAO FERNANDO
ACUCAR E ALCOOL LTDA CNPJ 05.894.060/0001-19, analisou a movimentação
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
20
financeira efetuada no período de janeiro 2011 a dezembro de 2014 e elaborou a
PLANILHA 2 "RELAÇÃO DE PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIOS
DA EMPRESA SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA PARA O SR. FERNANDO
DE BARROS BUMLAICPF 780.188.541-49 NO PERÍODO DE 2011A 2014".
2a INTIMAÇÃO - O contribuinte fica intimado a analisar a PLANILHA 2 fornecida
em ANEXO, baseada nos extratos das contas-correntes da empresa SAO
FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA, mantidas nas Instituições Financeiras nela
citadas, apontando individualmente, em relação a cada crédito ou depósito
bancário, a ORIGEM e a NATUREZA dos recursos que possibilitaram a realização
dessas operações. Nos casos em que os créditos e/ou depósitos bancários não
forem relativos à Receita da Atividade Rural, apresentar a correspondente
documentação comprobatória hábil e idônea em que se embasou as respectivas
operações de crédito. A resposta deverá ser apresentada em papel e em meio
magnético (Planilha em Excel).
>É fornecida, em anexo a este, a PLANILHA
2
"RELAÇÃO
DE
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS
DE
NUMERÁRIOS
DA
EMPRESA
SAO
FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA PARA O SR. FERNANDO DE BARROS
BUMLAI CPF 780.188.541-49 NO PERÍODO DE 2011 A 2014" em papel e em meio
magnético (Excel) (gravada em CD).
(...)
III - b) - DAS OMISSÕES DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte em 20/06/2016
(Fls. 496/707 - Documentos apresentados em resposta ao TERMO DE INICIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, referente aos anos-calendários de 2011 a 2014) e em
12/09/2016 (Fls. 886/1121 - Documentos apresentados em resposta ao TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL de 08/07/2016), principalmente a PLANILHA 1 (Relação dos
depósitos de numerários nas contas bancárias do Sr. FERNANDO DE BARROS
BUMLAI relativas aos anos-calendários de 2011 a 2014) encaminhadas em anexo
ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL de 08/07/2016 (Fls. 862/875) e preenchidas
(Período de 2011 e 2012) pelo contribuinte (Fls. 886/1121), a fiscalização efetuou
o seguinte procedimento:
Conforme o preenchimento da coluna "Natureza/justificativa Lanç" pelo
contribuinte, e dos documentos/informações apresentadas, a fiscalização
elaborou PLANILHA A (Anexa a este Relatório) "Relação dos depósitos de
numerários nas contas bancárias do Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI
relativas ao ano-calendário de 2011 e 2012, que, de acordo com as
informações/documentos apresentados pelo contribuinte, ficou comprovado
que referem-se a Receita da Atividade Rural".
(...)
IV - b) DA OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - Lançamento de valores
creditados nas contas bancárias da contribuinte que, conforme as informações e
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
21
os documentos apresentados, conclui-se nitidamente que referem-se a Receita
da Atividade Rural.
Para a apuração destas Omissões de Receitas, a fiscalização efetuou os seguintes
procedimentos:
❖De início a fiscalização obteve os valores das RECEITA BRUTA MENSAL que o
contribuinte declarou no DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL da
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA -PESSOA FÍSICA -
Ano-Calendário 2011 - ND: 01/29.057.852 e Ano Calendário 2012 - ND
01/36.649.965 (Fls. 824/861);
❖Em seguida a fiscalização relacionou os valores das Receitas da Atividade Rural
informadas pelo contribuinte conforme os DEMOSTRATIVOS DE RECEITAS
apresentados em 20/06/2016 (Fls. 496/707), em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal;
❖Por fim, a fiscalização elaborou a PLANILHA A (Anexa a este Relatório) "Relação
dos depósitos de numerários nas contas bancárias da Sr. FERNANDO DE BARROS
BUMLAI relativas aos anos-calendários de 2011 e 2012, que, de acordo com as
informações/documentos apresentados pelo contribuinte, ficou comprovado
que referem-se a Receita da Atividade Rural".
De posse dos valores acima mencionados, a fiscalização elaborou a PLANILHA 1
"Apuração das OMISSÕES DE RECEITAS relativas aos anos-calendários de 2011 e
2012, que, de acordo com as informações/documentos apresentados pelo
contribuinte, ficou comprovado que referem-se a Receita da Atividade Rural", a
seguir apresentada: (...)
Em verdade inexiste mácula na exação, considerando a descrição exaustiva do iter
seguido pela autoridade para apurar a base de cálculo e lançar o tributo, cumprindo o que dispõe
o art. 142 do CTN, conforme se vê de modo detalhado no Refisc e anexos, fls. 1.275/1.339, bem
como também no auto de infração de fls. 1.260/1.273.
Outrossim, ainda acrescento que: (i) as alegadas duplicações não estão
demonstradas, tampouco comprovadas, com olvido daquele momento definido na legislação para
apresentação de prova documental, nos termos em que rege o art. 16, §4o do Decreto no 70.235,
de 1.972; (ii) a exação cumpre os requisitos estabelecidos nos arts. 9o e 10 de referido decreto e
não incorre naquelas causas de nulidade previstas no art. 59 da norma, pois o recorrente bem
conhece os fatos imputados e deles se defende exaustivamente.
Sem razão.
iii. Base de cálculo duplicada no lançamento da omissão de
rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem
não comprovada
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
22
Reforça novamente o Sr. FERNANDO DE BARROS BUMLAI a alegação de imprecisão
da base no cômputo (i) de simples repasses de mesmo titular entre contas corrente e de
investimento do Banco Santander, (ii) de tarifa e de cheques devolvidos; (iii) de valores
pertencentes a terceiros e empréstimos.
Para além disso, entende ainda que houve, in casu, utilização de base presumida,
ilegal e arbitrária, o depósito bancário, que não representa efetivamente renda, nos termos
prescritos no art. 43 do CTN.
De outra parte a autoridade informa no Refisc, fls. 1.311/1.312, que identificou
valores creditados em conta bancária do recorrente, conforme descrito a fls. 1.338/1.339
(PLANILHA B), deduzidos aqueles relacionados à atividade rural, para os quais o contribuinte não
logrou êxito em demonstrar a origem lícita.
Quanto à alegação recursal de imprecisão na base de cálculo, ao não excluir
repasses de mesmo titular (contas corrente e de investimento do Banco Santander), tarifa,
cheques devolvidos, dinheiro de terceiros e empréstimos, mutatis mutandis, trata-se da mesma
argumentação já enfrentada neste voto, relativa à receita oriunda da atividade rural.
Reforço, uma vez mais, que a exação é hígida, preenche os requisitos legais e
permite o amplo exercício da defesa, é o que se vê nos autos. Para além disso, a defesa não
comprova o alegado, donde destaco que não juntou aos autos uma única declaração do Banco
Santander de que as contas no 10000099/corrente e no 610004013/investimento seriam, de fato,
as mesmas, tendo toda oportunidade e possibilidade.
A base presumida utilizada pelo fisco decorre do simples cumprimento de
dispositivo legal, o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, donde entendo inexistir ilegalidade e
tampouco arbitrariedade no estrito cumprimento de norma, inclusive em obediência ao que
dispõe o art. 142 do CTN.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Qualificação indevida da multa de ofício por ausência de má-fé
O recorrente se contrapõe aos motivos utilizados pela autoridade para qualificar a
sanção imposta, justificando que o fisco interpretou equívocos na duplicação e triplicação de
valores como ação intencional do administrado para se desonerar do pagamento do imposto.
O fisco aplicou a multa de 150%, relativa ao ganho de capital na alienação da
Fazenda Cristo Redentor: (i) ao triplicar e duplicar dolosamente o contribuinte o custo de
aquisição (VTN em mais de 130% do real); (ii) ao declarar intencionalmente benfeitorias,
objetivando nas duas ações sonegar o pagamento do tributo lançado:
(Refisc)
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
23
V - DA MULTA DUPLICADA (QUALIFICADA) APLICADA NO CÁLCULO DA
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DO GANHO DE CAPITAL DAS FAZENDAS
VENDIDAS À EMPRESA BTG PACTUAL.
Considerando que o contribuinte declarou como custo de aquisição (Valor da
Terra Nua - VTN) das mencionadas fazendas o percentual de 25% do valor total de
R$ 72.811.489,60, ou seja, de R$ 18.202.872,40 e que, conforme relatado nos
itens 10. e 11., a fiscalização "COMPROVOU" que efetivamente o custo total de
aquisição "VTN" das fazendas foi de R$ 31.603.244,80 e que o contribuinte tem
direito de a 25% deste valor (R$ 7.900.811,20), (Ver a Planilha FORMAÇÃO FINAL
PREÇO AQUISIÇÃO - FAZENDA CRISTO REDENTOR no Item 11 Planilha CUSTO
FINAL DE AQUISIÇÃO "VTN" FAZENDA CRISTO REDENTOR no Capítulo III - Item III
a) I), ou seja, que o contribuinte majorou o custo "VTN" em mais de 130%;
Considerando que quando a fiscalização analisou as informações e os documentos
apresentados em resposta ao TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL N° 1, foram
encontrados vários indícios de irregularidades com relação à apuração do Ganho
de Capital declarado na Declaração de Ajuste Anual - ano-calendário de 2012 e
que os indícios de irregularidades encontrados foram com relação ao "custo de
aquisição" bem assim com relação aos valores das "benfeitorias" e quando
intimada a se manifestar com relação ao entendimento da fiscalização sobre a
possibilidade do custo de aquisição "VTN' com o valor de R$ 14.025.000,00,
relativo às matriculas 24.005 e 7779 estar duplicado, o contribuinte simplesmente
não respondeu, ou seja, não se manifestou com relação à esta intimação. Neste
caso a fiscalização concluiu que se o contribuinte tivesse simplesmente cometido
um erro na apuração do custo "VTN" de aquisição das glebas de terras que
compõem a FAZENDA CRISTO REDENTOR, o mesmo teria respondido à referida
intimação informando o erro cometido, ou seja, o contribuinte teve a chance de
reconhecer e corrigir a irregularidade, no entanto, como comprovado pela
fiscalização (Itens 10. e 11.), os "ERROS" cometidos pelo fiscalizado foram muito
superiores aos indícios encontrados inicialmente, a saber: Os valores de R$
14.025.000,00 e de R$.3.826.032,80 foram indevidamente TRIPLICADOS e o valor
de R$ 4.972.212,00 indevidamente DUPLICADO;
Considerando todos os argumentos apresentados no Capítulo III "Item III - a) II -
DO VALOR DAS BENFEITORIAS", principalmente a conclusão de que o
contribuinte declarou um valor a maior e "Irreal" do valor das benfeitorias com
o intuito único e exclusivo de pagar menos impostos bem assim os documentos
apreendidos pela OPERAÇÃO LAVA JATO 21 (IPL NR. 2229/2015 - AUTOS DE
APREENSÃO DOCUMENTOS N° 1972/15), em que verifica-se claramente que
houve uma simulação de cálculo do Ganho de Capital relativo a venda da
FAZENDA CRISTO REDENTOR para a empresa BTG Pactual; (grifo do autor)
Tendo em vista estas considerações, podemos concluir com nitidez que o
contribuinte com o intuito único e exclusivo de pagar menos imposto,
"dolosamente" efetuou o cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
24
FAZENDA CRISTO REDENTOR "forjando" um aumento de mais de 130% no custo
"VTN" de aquisição das glebas de terras que compõem a referida fazenda bem
assim "inventando" um valor elevado e fictício das benfeitorias. (grifo do autor)
Por fim, de acordo com as mencionadas considerações e a conclusão apresentada,
ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
Ordem Tributária, definidos nos incisos I do art. 1° e inciso I do art. 2o da Lei n°
8.137 de 1990 (abaixo transcritos):
(...)
Além de ter ficado demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram
crime contra a Ordem Tributária, definidos nos incisos I do art. 1° e incisos I e II do
art. 2o da Lei n° 8.137 de 1990 o fiscalizado incorreu nas condutas previstas nos
artigos 71 e 72 da Lei nr. 4.502 de 30/11/1964, abaixo transcritos:
(...)
E, tendo em vista o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430 de 27/12/1996, abaixo
transcrito:
(...)
Por fim, o lançamento foi efetuado com a multa 75% (setenta e cinco por cento)
duplicada, ou seja, de 150% (cento e cinquenta por cento) somente com relação
ao cálculo do Ganho de Capital relativo a venda da FAZENDA CRISTO REDENTOR
para a empresa BTG Pactual e declarado na Declaração de Ajuste Anual - ano-
calendário de 2012.
Salta aos olhos que não se trata de simples equívoco a omissão intencional de
ganho de capital na venda do imóvel, mas sim de uma ação intencional objetivando não pagar a
tributação devida, donde entendo hígida a aplicação da sanção majorada com aqueles mesmos
fundamentos jurídicos utilizados pela autoridade para subsumir o fato à norma.
Portanto, a multa em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e
apontamentos do lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e
inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos
do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos
de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
25
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Assim, a sanção qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
b. Possibilidade de redução da multa de ofício para 20%
A peça recursal entende cabível a redução da multa de ofício de 75% para 20%, de
modo a evitar o efeito confiscatório da penalidade pecuniária.
Com efeito, a sanção aplicada com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1.996, de 75%, bem como aquela também majorada nos termos do parágrafo primeiro de referido
artigo (150%), decorrem do fiel cumprimento de norma tributária e não comportam
interpretação diversa, sob pena de desobediência ao disposto no art. 142 do CTN.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
O recorrente ainda solicitou a conversão do julgamento em diligência, com
fundamento na verdade material e em razão do volume de informação e da complexidade de
análise para (i) a juntada posterior de provas; (ii) a realização de perícia (contábil e fiscal).
Com efeito, entendo (i) desnecessária referida conversão, pois ao administrado foi
dada toda oportunidade de produção probatória; (ii) prescindível para o julgamento da lide
eventual perícia. Deste modo denego os pedidos.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.242 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720229/2016-18
26
Por derradeiro, voto por (i) conhecer integralmente do recurso voluntário
interposto; (ii) rejeitar as preliminares suscitadas; (iii) e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2191
DF CARF MF
Original